Tribunal: TJMT
Processo: 1016160-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016160-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), ARTUR GALLIO DE OLIVEIRA - CPF: 027.832.641-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REQUISITOS DA PREVENTIVA CONFIGURADOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – SITUAÇÕES DIVERSAS – INVIABILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCABIMENTO - ORDEM DENEGADA.

Devidamente demonstrados os requisitos incertos no artigo 312, do Código de Processo Penal, é imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

O excesso de prazo não se caracteriza por simples critério matemático, devendo ser apreciado em cada situação específica, de acordo com o princípio da razoabilidade.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem os requisitos da medida excepcional.

É incabível a extensão do benefício da liberdade provisória concedida a outro investigado ao paciente quando as circunstâncias que os envolvem são dispares.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais, que decretou a prisão preventiva do paciente
Artur Galio de Oliveira
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que o paciente se encontra preso por mais de 100 (cem) dias, e o prazo para encerramento do inquérito policial foi prorrogado pela terceira vez, caracterizando excesso de prazo injustificável para a prisão preventiva.

Acrescenta que foi concedida liberdade provisória a outro investigado na operação, devendo o benefício ser estendido ao paciente por encontrarem-se na mesma situação processual.

Pugna, ao final, para que as condições pessoais do paciente sejam consideradas, bem como pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante aduz a presença de constrangimento ilegal, em síntese, ao argumento de que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 03 (três) meses, sendo que a determinação da terceira prorrogação do prazo para encerramento do inquérito policial configura excesso de prazo injustificável para manutenção da prisão preventiva.

Entretanto, a decisão que decretou a prisão processual se encontra bem fundamentada e aponta que
a prova material do crime e os indícios de autoria advêm dos boletins de ocorrência inerentes ao cumprimento dos mandados expedidos na Operação Doce Amargo II, dos relatórios de investigação que instrumentalizam a investigação, bem como pelas provas já obtidas no inquérito policial.

A necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, da organização permanente dos envolvidos para a configuração do tráfico especializado na comercialização de drogas, notadamente com negociação em aplicativos de mensagens e entregas organizadas por sistema
delivery.

Merece registro que o paciente, que agora se encontra preso preventivamente por participação efetiva nos crimes investigados na terceira fase da operação, a qual é um desdobramento das 02 (duas) fases anteriores, ocupa posição de proeminência na organização criminosa, participando intensamente da parte financeira, da distribuição e entrega dos entorpecentes, consoante demonstra o farto conjunto probatório produzido no inquérito policial.

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão da paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, amoldando-se ao entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgRg no RHC no 194401/MG – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJE: 22/04/2024.

Quanto ao excesso de prazo, embora realmente o paciente se encontre preso preventivamente por mais de 100 (cem) dias, o caso em tela é de alta complexidade, envolvendo organização criminosa especializada no tráfico de drogas, com um número grande de investigados, logo as particularidades da espécie justificam o prazo ampliado da preventiva, até porque, como é sabido, o excesso de prazo não se caracteriza por simples critério matemático, devendo ser apreciado em cada situação específica, de acordo com o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido é o bem lançado parecer ministerial, in verbis:

“Sobre a alegação de que falta ao decreto prisional os requisitos da contemporaneidade, entendo que não assiste razão à defesa, principalmente pelo fato de se tratar de crime complexo em que investiga uma grande organização criminosa envolvida no crime gravíssimo de tráfico ilícito de entorpecente, que demanda várias etapas de investigação policial dos envolvidos.”

No que diz respeito aos atributos pessoais do acusado, é pacífico o entendimento de que ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em HC no 922944 – Relator Ministro Reynado Soares da Fonseca, DJE: 21/06/2024.

Por sua vez, como enfatizei na decisão de indeferimento da pretensão liminar, não se mostra pertinente à extensão da liberdade provisória concedida ao outro investigado na operação, pois “
um dos fundamentos adotados pela decisão que revogou a prisão preventiva do outro investigado é de que não há risco de reiteração delitiva, pois ele responde apenas por um inquérito policial pelos crimes de receptação e direção de veiculo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir, situação totalmente diversa a do paciente, que responde por um inquérito policial e duas ações penais por tráfico de drogas. Ademais, como bem ponderou o magistrado na decisão que decretou sua preventiva, as investigações indicam que o paciente exerce posição de destaque na organização criminosa, circunstância que corrobora a imprescindibilidade da manutenção da prisão processual.”

Por derradeiro, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta dos delitos, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024